Tribunal: TJBA
Processo: 8081450-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081450-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA

APELADO: JOSE ALEXANDRE FERRAZ DE ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
MARCEL SANTOS MUTIM, JOAO CARLOS NOGUEIRA REIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a CASSI a custear despesas médicas e indenizar por danos morais, decorrentes da negativa de cobertura para internação de urgência/emergência (Acidente Vascular Cerebral - AVC) sob alegação de período de carência não cumprido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da negativa de cobertura em caso de urgência/emergência e a inaplicabilidade da carência; ii) o limite de reembolso; e iii) a configuração dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura para internação em caso de emergência grave (AVC) por período de carência é abusiva, conforme Art. 12, inciso V, alínea "c", e Art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98, e Art. 3º da Resolução CONSU nº 13/1998, bem como a Súmula 597 do STJ, que estabelece que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica em situações de emergência ou de urgência é abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

4. O reembolso integral das despesas fora da rede credenciada é admitido em casos de urgência/emergência, nos termos do Art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, em virtude da prioridade do atendimento imediato e eficaz.

5. A negativa indevida de cobertura de tratamento em situação de emergência configura ato ilícito e gera dano moral indenizável, extrapolando o mero aborrecimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

"1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de urgência/emergência, ainda que em período de carência, notadamente quando ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação.

2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde, em situações de urgência ou emergência, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, Art. 12, V, "c", Art. 12, VI, e Art. 35-C, I; Resolução CONSU nº 13/1998, Art. 2º e parágrafo único, e Art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 302; STJ, Súmula 597.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01